Tribunal: TJDFT
Processo: 0745352-94.2025.8.07.0000
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-12-10
Data de publicação: 2026-01-10

Ementa:
Ementa. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. PRELIMINAR. NULIDADE. OMISSÃO. AUSÊNCIA. FUNDAMENTAÇÃO. NULIDADE. PREJUÍZO. CONTRADITÓRIO. AMPLA DEFESA. PRELIMINAR ACOLHIDA. DECISÃO DECLARADA NULA.

I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra a decisão interlocutória que indeferiu o requerimento expedição de mandado de avaliação e penhora dos bens que guarnecem a residência do agravado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. A questão em discussão consiste em analisar a nulidade da decisão agravada por ausência de fundamentação.

III. RAZÕES DE DECIDIR
3. As decisões judiciais devem ser fundamentadas, sob pena de nulidade nos termos do art. 93, inc. IX, da Constituição Federal e art. 489, § 1o, inc. IV, do Código de Processo Civil.
4. A falta de exposição dos motivos do ato judicial causa prejuízo ao contraditório e a ampla defesa no caso concreto porquanto o agravante articulará hipoteticamente suas razões recursais.

IV. DISPOSITIVO E TESE
5. Preliminar acolhida. Decisão declarada nula.
Tese de julgamento: “As razões fáticas e de direito que embasam a decisão devem ser expostas a fim de se permitir ao vencido entender os motivos de seu insucesso e, assim, interpor o recurso adequado, se desejar.”
______________
Dispositivos relevantes citados: CF, arts. 93, inc. IX; CPC, art. 489, § 1o, IV.
Jurisprudência relevante citada: n/a.